Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710967-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Agravado: Ilza Pereira Guedes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília -DF, nos autos do processo no 0718383-83.2018.8.07.0001, proferida na fase de cumprimento de sentença. Assim foi redigido o aludido ato jursidicional: “1. Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte ré alega que a obrigação foi devidamente satisfeita e a parte exequente insiste na existência de valores. É o relato do necessário. Decido. Os presentes autos tratavam anteriormente da liquidação da sentença, restando decidido que o valor do reajuste por faixa etária de 2016 seria de 59,56% (vide decisão de ID 48650095). A parte autora reclama da existência de valores devidos em seu favor, tanto a título de restituição por supostamente ter pago valor a maior, quanto de uma multa de R$ 5.000,00. A parte ré diz que deve apenas e tão somente R$ 219,30 e faz o pagamento dessa quantia. Todavia razão assiste, em parte, à parte exequente. Isso porque de fato não há valor alguma a ser restituído pela executada à exequente a respeito de quantia paga a maior. O fato de a ré ter incluído o reajuste por faixa etária não encontra ilegalidade neste momento, até porque de fato o reajuste ora liquidado deve mesmo retroagir à data em que deveria ter sido incluído (abril/2016), pois é disso que trata o processo principal e a liquidação. De mais a mais, o fato de terem sido deferidas liminares anteriormente suspendendo o reajuste por faixa etária valia apenas e tão somente enquanto não realizava-se a efetiva liquidação dos valores. Uma vez liquidados, os valores devem sim ser incluídos, inclusive retroativamente. Assim, nada deve a parte ré à autora a título de restituição. Todavia, a multa de R$ 5.000,00 é devida, já que foi aplicada no feito em razão de descumprimento, pela parte ré, de decisão judicial. Nesse aspecto, tal quantia é devida e deve ser paga pela parte ré. Como a ré foi intimada a pagar tal valor e não o fez, deve ser compelida a pagar, inclusive, honorários e multa da fase de cumprimento de sentença sobre esse valor. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação da parte ré, apenas para fixar como valor devido a quantia e R$ 5.000,00, que deve ser corrigida monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do seu arbitramento. Sobre esse valor também deve incidir multa e honorários da fase de cumprimento de sentença (ambos de 10% cada). 2. Traga aos autos a parte autora a planilha atualizada do débito, na forma acima, devendo, ainda, decotar o valor depositado em ID 56046575. 3. Vindo a planilha, prossiga a secretaria com a pesquisa BACENJUD, na forma dos itens 5 e seguintes da decisão de ID 52031014. 4. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte autora, do valor depositado em ID 56046575, ficando autorizada a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que deposite a quantia na conta bancária eventualmente informada pela parte autora.” Em suas razões recursais (Id. 15864695) a agravante alega, em breve síntese, não ter sido intimada pessoalmente para cumprir a decisão que fixou a multa questionada, nos termos do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, afirma que a multa por descumprimento, fixada pelo Juízo singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), configura valor elevado, o que não se revela razoável, razão pela qual deve ser reduzida. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, não lhe seja exigido o pagamento do valor referente à multa questionada, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15864696). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da exigibilidade, pela recorrida, da multa por descumprimento fixada pelo Juízo singular em desfavor da recorrente. Inicialmente, convém observar o teor da decisão que efetivamente fixou a multa por descumprimento ora questionada pela recorrente: “1. Ante a inércia da parte ré/executada quanto à intimação exarada no item 1 da decisão de ID 28576971, a fim de que esclarecesse sobre os últimos reajustes que aplicou à mensalidade do plano de saúde da autora/exequente, defiro o pedido de ID 31490177 e determino a suspensão liminar do reajuste de 59,56% nos próximos boletos da mensalidade da parte autora/exequente a serem emitidos pela QUALICORP, ficando esta intimada a promover o abatimento, na fatura de abril de 2019, dos valores pagos a maior nas mensalidades de fevereiro e março de 2019, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00. Destaco que a suspensão será mantida até decisão final da presente liquidação. 2. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo para manifestação do perito nos termos da decisão de ID 30600290.” A par da decisão supracitada, proferida aos 6 de abril de 2020, verifica-se que a ora recorrente, ainda assim, promoveu o aumento expressamente proibido pelo Juízo singular. De acordo com o documento acostado pela recorrida (Id. 37966563 dos autos do processo principal), o valor da prestação respectiva passou de R$ 1.117,95 (mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos) para R$ 1.783,80 (mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), o que corresponde efetivamente ao aludido aumento previamente vedado de 59,56% (cinquenta e nove vírgula cinquenta e seis por cento). Convém ressaltar que a prestação reajustada indevidamente foi exigida da recorrida pela recorrente no mês de junho de 2019, ou seja, após a proibição determinada pelo Juízo singular. Portanto, observa-se que, de fato, a recorrente descumpriu a decisão que fixou a multa. Além disso, a referida decisão não constituiu obrigação de fazer entre as partes, senão o próprio dever de cumprir uma ordem judicial expressa. Em outras palavras, a multa foi fixada como decorrência de eventual descumprimento de ordem judicial, o que afasta a prévia necessidade de intimação pessoal da recorrente como requisito de exigibilidade da reprimenda. Por fim, o exame da razoabilidade do valor da aludida sanção não consiste em questão urgente que possa justificar o respectivo exame por meio de decisão liminar, razão pela qual será objeto de avaliação após o devido contraditório. As alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois o descumprimento da ordem judicial é evidente. Logo, a exigibilidade da multa questionada está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator